Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA. AUXÍLIO FINANCEIRO CONDIZENTE A 50% DO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA, INCLUSIVE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – ART. 14 DA LEI No 9.624/98 C/C ART. 67, VII, E ART. 111 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pelo Distrito Federal, contra a parte do dispositivo da sentença que “determinou a inclusão da parcela denominada “auxilio-alimentação” na base de calculo do auxilio pago durante o curso de formação profissional”.
2.No ponto que interessa, a sentença julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar quantia correspondente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, acrescido de 50% do auxílio alimentação, a título de auxílio financeiro, durante o período do curso de formação de da Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo de Delegado de Polícia.
3. Conforme assentado na sentença, o art. 14, da Lei no 9.624/98, garante o auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração, da classe inicial do cargo que o candidato estiver concorrendo, durante o período do curso de formação[1].
4. O caráter indenizatório do auxílio-alimentação é consenso, que, inclusive, restou pacificado na Súmula Vinculante no 55/STF, assim fixada: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. No entanto, como consta do precedente representativo da referida súmula, “(...) se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria (..)” (negritei).
5. Em que pese a disposição do § 3o do art. 66, da Lei Complementar no 840/2011, que informa não se incluir no cálculo da retribuição pecuniária mensal de que tratam os § 1o e § 2o, do mesmo artigo, as vantagens de caráter indenizatório, tal enunciado serve para fixar a composição da remuneração ou do subsídio, apenas. Não é um limitador de valores recebíveis pelos servidores, pois, ao realizar esse corte, prevê a existência de outras vantagens pecuniárias (como, por exemplo,gratificações, adicionais e indenizações).Aliás, os arts. 67 e 68 do mesmo diploma legal indicam que a remuneração e/ou subsídios podem ser acrescidos de vantagens de caráter indenizatório (art. 67, VII e art. 68, V).
6. A própria Lei Complementar no 840/2011 institui, mais adiante, nos art. 111 e art. 112, o auxílio–alimentação, dispondo que ele é devido mensalmente ao servidor, excluindo o seu pagamento exclusivamente daqueles que se encontram afastados do serviço (licenças, afastamento, suspensão e faltas injustificadas, consoante art. 112).
7. Ora, disso percebe-se que não obstante o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, que o impede de ser incorporado ao patrimônio do servidor na situação de inatividade (como aposentadorias, licenças, faltas, etc.), ele é devido àqueles que estão em atividade, aos agentes que estejam obrigados, por causa do serviço ou em função dele,a efetuar gastos com alimentação para cumprimento de sua atividade. E, nesse sentido, ele compõe a remuneração dos servidores, para fim de percebimento dos valores mensais obrigatórios e não há justificativa apta a excluir o seu pagamento ou operar discrímine, na situação discutida, dado que os recorridos estiveram exercendo atividades e a disposição da administração, no período indicado do curso de formativo.
8. É caso, então, de confirmação da decisão recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da parte controvertida recursal (incidente sobre o auxílio alimentação).
[1]“Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003)”